Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-79.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
r Federal no 123/06. Legalidade da imposição ao restaurante do pagamento do imposto diferido, devido a saída de produto a consumidor final. Encerramento do diferimento não ocorre na aquisição dos pescados, mas na sua circulação ao consumidor final, o que determina a responsabilidade tributária da autora. Precedentes dessa 8a Câmara de Direito Público. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005044-79.2020.8.26.0099; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PESCADOS. RESTAURANTE. O contribuinte da operação de saída da mercadoria com destino ao consumidor final é o sujeito passivo tributário, por substituição, nos termos do artigo 8o, XVII, "d", da Lei Estadual 6.374/89. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PESCADOS. RESTAURANTE. O contribuinte da operação de saída da mercadoria com destino ao consumidor final é o sujeito passivo tributário, por substituição, nos termos do artigo 8o, XVII, "d", da Lei Estadual 6.374/89. Ausência de incompatibilidade entre os regimes da substituição tributária e a sistemática do Simples Nacional. Inteligência do artigo 13, § 1o, XIII, "a", da Lei Complementar Federal no 123/06. Legalidade da imposição ao restaurante do pagamento do imposto diferido, devido a saída de produto a consumidor final. Encerramento do diferimento não ocorre na aquisição dos pescados, mas na sua circulação ao consumidor final, o que determina a responsabilidade tributária da autora. Precedentes dessa 8a Câmara de Direito Público. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.